Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo firmado com entidade de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a legalidade das cláusulas contratuais que estabelecem juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa média do BACEN não é parâmetro adequado para avaliar os juros de um contrato de assistência financeira de previdência complementar, nem para calcular o CET desse contrato, devido às suas particularidades e à inclusão de outras rubricas que não são consideradas na taxa média do BACEN.
A revisão dos juros pactuados em contratos firmados com entidades de previdência complementar é possível apenas em caso de significativa discrepância entre as taxas de juros aplicadas e a média de mercado para operações similares.
4. A autora não demonstrou que as taxas de juros incidentes nas parcelas dos empréstimos se mostram destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira.
5. A taxa de juros superior à média do mercado não configura, por si só, cobrança abusiva, por ser a média divulgada pelo Bacen mero referencial, e não limite obrigatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A taxa média do BACEN não é parâmetro adequado para avaliar a taxa de juros de contrato de assistência financeira de previdência complementar, nem para calcular o CET desse contrato, devido às suas particularidades e à inclusão de outras rubricas que não são consideradas na taxa média do BACEN. 1.2. A revisão dos juros remuneratórios é possível apenas em caso de significativa discrepância entre os valores aplicados e a média de mercado para operações similares. 2. A taxa de juros superior à média do mercado não configura, por si só, cobrança abusiva."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.